Tribunal: TJES
Processo: 5000880-39.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Erro de Fato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-39.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ROSANGELA ANDRADE SOARES e outros

REU: WERVESON GAUDIO e outros

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.

2
. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art.
966
, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação rescisória ajuizada por ROSANGELA ANDRADE SOARES e ROSELENA ANDRADE SOARES, com fulcro no art. 966, VIII e §1º, do Código de Processo Civil, em face de WERVESON GAUDIO e TATIANE RUY SOARES GAUDIO, visando desconstituir, pelas razões constantes no id 2105661, a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 2105679), que julgou (a) procedentes os pedidos deduzidos nos autos da “ação de despejo c/c cobrança” nº 003053-62.2009.8.08.0035 (035090204237), ajuizada pelos ora Requeridos em face da Requerente ROSANGELA ANDRADE SOARES e (b) improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção na mesma demanda.

Em sua exordial, as Requerentes fundamentam a pretensão rescisória na hipótese do art. 966, incisos V e VIII e respectivo §1º, do Código de Processo Civil, que versam, respectivamente, rescisão da decisão que viole manifestamente a norma jurídica e que seja fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pela decisão id 2434319, foi indeferida a tutela provisória de urgência postulada.

Os Requeridos apresentaram contestação (id 2836358), alegando, em síntese,
(
a
)
ausência de cabimento da ação rescisória porquanto a pretensão autoral dirige-se à rediscussão de matéria já decidida no processo originário e
(
b
)
a inexistência de erro de fato ou violação literal a norma jurídica.

A Requerente apresentou réplica (id 3473443) manifestando-se sobre a preliminar suscitada pelos Requeridos e, no mérito, defende a procedência do pedido autoral.

Após instadas as partes para se manifestarem sobre as provas a serem produzidas, os Requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado da demanda e os Requerentes pleitearam sejam ouvidos em depoimento pessoal. Pela decisão id 5760860, foi indeferido o pedido de depoimento pessoal formulado pelos Requerentes.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5000880-39.2022.8.08.0000

REQUERENTES: ROSANGELA ANDRADE SOARES E OUTRA

REQUERIDOS: WERVESON GAUDIO E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Ab initio
, cabe-me ressaltar que o julgamento de ação rescisória comporta, em princípio, três etapas sucessivas: a verificação da admissibilidade da ação; o exame do pedido de rescisão do julgado, em que o Tribunal decide rescindir, ou não, a sentença impugnada (
judicium rescindens)
e, finalmente, o rejulgamento da matéria que por si fora decidida (
judicium rescissorium)
.

Consoante cediço, para que se admita a ação rescisória (primeira etapa) é preciso que haja, além das condições da ação e dos pressupostos processuais, o preenchimento de condições específicas, quais sejam: (a) uma decisão transitada em julgado; (b) a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade, previstos no art. 966, do Código de Processo Civil, e (c) a observância do prazo decadencial de dois anos.

O artigo 966, do Código de Processo Civil, constitui a norma nuclear do cabimento da ação rescisória, indicando as hipóteses em que o pedido de rescisão de um pronunciamento judicial afigura-se possível.

Ressalte-se que as hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, são taxativas, não podendo ser feita interpretação extensiva ou analógica e devem ser comprovadas de plano, pena de indeferimento da respectiva petição inicial.

Dessa forma, acaso não configurada, de plano, nenhuma das hipóteses alinhadas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, descabe o manejo da ação rescisória, que não é recurso, mas, sim, uma verdadeira ação judicial.

No caso dos presentes autos, considerando a fase processual que se encontra o feito, os requisitos necessários à admissibilidade da presente demanda (primeira etapa) devem ser aferidos "
in statu assertionis
", ou seja, conforme a narrativa feita pelas Requerentes em sua petição inicial (teoria da asserção).

Feitas estas breves considerações e uma vez que indicados precisamente, o fundamento disposto no inciso VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil, e os fatos a eles vinculados, reputo perfeitamente cabível o ajuizamento da presente demanda.

Ultrapassada a primeira etapa (de admissibilidade), passo, agora, ao exame do juízo rescindente (
judicium rescindens
), ou seja, se deve (ou não) ser rescindida a decisão judicial, nos limites estabelecidos na respectiva petição inicial.

A presente ação rescisória tem fundamento na hipótese do inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, porquanto o
decisum
objurgado teria se alicerçado em erro de fato verificável do exame dos autos.

Alegam as Requerentes que são irmãs e que, com os recursos do inventário de sua genitora, adquiriram o apartamento 302, situado na rua Délio Silva Brito, nº 408, 4ª Etapa, Edifício Cartago, Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES.

Sustentam que foram ludibriadas e coagidas por dois supostos corretores de imóveis, João Domingos Firmino e Wagner Antônio Domingos, para venderem o imóvel aos Requeridos, por meio de procurações que teriam sido outorgadas no suposto intuito de regularizar a situação financeira da primeira Requerente (Rosângela Andrade Soares).

Narra a petição inicial que a Requerente Rosângela Andrade Soares “
foi obrigada a formalizar um contrato de locação (DOC 13), por estar ocupando o referido imóvel, sendo o contrato feito tão somente em nome da Requerente
” (id 2105661 – fls. 04).

De acordo com as alegações, a segunda Requerente Roselena Andrade Soares encontrava-se interditada ao tempo do negócio jurídico, de maneira que, além do vício de consentimento, o negócio jurídico seria nulo pela incapacidade de uma das partes, razão pela qual ajuizaram ação anulatória nº. 0017605-69.2011.8.08.0035 impugnando o negócio jurídico.

Por fim, sustentam que o MMº. Juiz de Direito
a quo
prolator da sentença ora impugnada ignorou tais circunstâncias bem como a pendência do resultado da ação anulatória, e julgou procedente a ação de despejo, incorrendo, assim, em erro de fato, bem como em violação de norma jurídica, consubstanciada na violação dos artigos 104, inciso I, e 166, inciso I, ambos do Código Civil.

Com base nestes argumentos, pugnaram, liminarmente, pela suspensão da ordem de despejo e dos atos constritivos nos autos do processo 0020423-62.2009.8.08.0035 e, ao final, a desconstituição do ato judicial impugnado.

A partir da análise dos documentos que carreiam os autos, não vejo razão na tese autoral, haja vista que os argumentos tecidos pelas Requerentes foram objeto de consideração pelo MM. Juiz de Direito
a quo
no julgamento que ora se impugna.

Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
(...)

(AgInt no AREsp 1125200/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

Da leitura do teor da sentença rescindenda (id 2105679), e a partir de informação extraída do sistema eletrônico de consulta processual deste Egrégio Sodalício, infere-se que a ação de despejo foi julgada simultaneamente à supracitada ação anulatória, tendo o douto Juízo afastado a alegação de nulidade do negócio jurídico e considerado válida a locação celebrada entre as partes, ao consignar expressamente:

“(...)

Por outro lado, a requerida aduz a ilegalidade na alienação do imóvel, indicando que esta teria ocorrido de forma fraudulenta e sob ameaças.

Verifico que os argumentos trazidos em sede contestatória e em reconvenção foram objeto de análise quando da prolação de sentença da Ação Anulatória c/c Ressarcimento e Perdas e Danos (autos de nº 0017605-69.2011.8.08.0035), em que a requerida/reconvinte teve seus pedidos julgados improcedentes.

(...)”

Depreende-se, ademais, que a sentença de improcedência proferida na ação anulatória foi confirmada por Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação cível interposto nos autos do processo 0017605-69.2011.8.08.0035, como se infere a partir de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Sodalício.

Conclui-se, portanto, que a pretensão desconstitutiva deduzida na presente demanda tem por escopo precípuo a reavaliação do conjunto probatório constante na ação de origem e a consequente alteração da justiça da decisão, objetivo tal que não pode ser atendido pela presente via processual, eis que a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, tampouco se destina à mera reanálise das provas e circunstâncias fáticas versadas nos autos, tendo lugar, apenas, nos casos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil.

Neste sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, de maneira a permitir ao autor eventual reanálise do arcabouço fático probatório existente nos autos.

2 . Da mesma forma, o erro material que justifica a rescisão do pronunciamento jurisdicional deve corresponder à afirmação de um fato inexistente, ou o afastamento de outro existente, por parte do órgão julgador, fato este que, ademais, não pode ter sido objeto de discussão na demanda rescindenda ou de pronunciamento jurisdicional expresso.

3 . No caso vertente, todas as alegações de nulidade e de prática de crimes trazidas pelo autor nesta rescisória foram expressamente apreciadas pelo juízo a quo ao julgar a pretensão do autor improcedente. Pretensão de rediscussão insuscetível de ser feita na via eleita.

4 . Ação rescisória julgada improcedente.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180030494, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Assim, a inexistência de erro de fato, aliada ao expresso enfrentamento da questão pela sentença rescindenda, afastam a possibilidade de acolhimento da pretensão rescisória, visto não se cuidar (a ação rescisória) de via recursal com prazo privilegiado de 02 (dois) anos.

Ademais, forçoso salientar que o art. 508, do Código de Processo Civil, preceitua que “p
assada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
”.

Ante o exposto, e no exercício do juízo rescindente, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente ação rescisória.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, equitativamente, no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil, notadamente ante o reduzido valor dado à causa e observados os critérios inseridos no § 2º, do mesmo dispositivo legal. Na forma do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por estarem os Requerentes amparados pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.